Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, prestam-se ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. Embora se reconheça a existência de boa-fé originária, tal condição não se perpetua após a consolidação e regular arrematação do imóvel. A partir desse marco, a permanência no imóvel se dá sem respaldo jurídico, caracterizando-se como posse injusta, inviabilizando, assim, o direito à retenção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.